Tribunal: CARF
Processo: 12585.000279/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12585.000279/2011-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.326 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
SOUZA RAMOS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Ementa:
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE PIS/PASEP E COFINS
INCIDENTES
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR. INDEFERIMENTO.
No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento de
tributos pagos na fase anterior da cadeia de comercialização, haja vista que a
incidência efetiva-se uma única vez, sem previsão de fato gerador futuro e
presumido, como ocorre no regime de substituição tributária para frente.
Após a vigência do regime monofásico de incidência, não há previsão legal
para o pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a venda de automóveis e autopeças para o comerciante
atacadista ou varejista.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
12585.000248/2011-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000279/2011-48
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000279/2011-48

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.297, de 17 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata este processo administrativo de pedido eletrônico de ressarcimento (PER)
no qual o interessado pleiteia ressarcimento de créditos da não-cumulatividade de PIS vinculados
a receitas tributadas à alíquota zero no mercado interno.

Após análise dos documentos fiscais e das planilhas apresentadas pelo
contribuinte para sustentar seu direito creditório, a fiscalização concluiu que todos os itens
comercializados pela empresa se incluem no rol disposto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, e,
portanto, não seriam passíveis de creditamento. Dessa forma, os créditos foram glosados em sua
integralidade e o pedido de ressarcimento foi indeferido.

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando e conclui pela reforma do Despacho Decisório, para que
consequentemente seja deferido o seu pedido de ressarcimento/restituição ora em baila.
A Turma da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação improcedente,
nos termos do Acórdão proferido, com base nos seguintes fundamentos extraídos da ementa:

a) É expressamente vedada a apropriação de créditos na aquisição de mercadorias e produtos
listados nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por força do art. 3o,
I, b das referidas Leis.
b) Na venda de produtos efetuada com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, o
contribuinte vendedor poderá manter os créditos vinculados a essas operações. Entretanto, o
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não autoriza a apropriação de créditos onde haja vedação
expressa em lei.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual reafirma as mesmas razões recursais apresentadas na manifestação
de inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.297, de 17 de março de 2020, paradigma desta
decisão.

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente defende a possibilidade de creditamento nas aquisições de
produtos para revenda listados no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, uma
vez que, na espécie, não haveria um regime monofásico de fato, pois nas
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000279/2011-48

etapas onde não ocorre o pagamento da contribuição, há a incidência
tributária, mas em alíquota zero.
O recurso voluntário, sobre essa questão, utiliza as mesmas razões
recusais apresentadas na manifestação de inconformidade, e por entender
que o tema foi abordado na linha do meu entendimento, utilizo os
fundamentos da DRJ como se meus fossem, termos do § 1o do art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
Assim, a diferenciação conceitual entre alíquota zero e não incidência, bem
como a caracterização do regime monofásico ou plurifásico, são irrelevantes para
o caso concreto. Isso porque a Lei veda expressamente o desconto de créditos de
bens adquiridos para revenda listados no art. 1o da Lei no 10.485/2002, bens esses
incluídos na atividade comercial da interessada. É o que dispõe o item b, inciso I,
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, já assinalados pela
fiscalização no despacho decisório:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008)"
Referência:
“Art. 2°, § 1o (...)
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)” (g.n.) (...)
Portanto, independente da terminologia considerada, não há dúvida quanto à
impossibilidade de tomada de créditos de PIS/Cofins sobre os bens (máquinas,
veículos e autopeças) comercializados pela manifestante na qualidade de
revendedora.
E não poderia ser de outra forma, uma vez que foi reduzida a zero a alíquota da
contribuição incidente sobre a receita bruta do contribuinte, nos termos do inciso
I, §2o do art. 3o da Lei no 10.485, de 2002.
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que trata:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - o caput deste artigo; e
(...)
Seria absurda a instituição de cobrança concentrada com alíquota majorada no
fabricante/importador ao mesmo tempo em que se permitisse aos demais elos da
cadeia o crédito nas aquisições efetuadas para revenda, uma vez que esses elos,
representados pelos revendedores, têm a receita bruta tributada à alíquota zero.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000279/2011-48

Assim, na interpretação defendida pela manifestante, creditar-se-ia na entrada
mas não se tributaria na saída, o que definitivamente não é o objetivo da lei.
Ultrapassado a questão, passo ao mérito propriamente dito, que reside na
possibilidade de creditamento do PIS/Cofins das aquisições de
mercadorias sujeitas ao recolhimento na sistemática monofásica.
Esse tema foi abordado com a maestria que lhe é peculiar pelo
conselheiro José Renato Pereira de Deus, no Acórdão no 3302-005.113,
de 30/01/2018, que peço vênia para utilizar suas razões de decidir como
se minhas fossem, verbis:
Tributação Monofásica e a Impossibilidade de Apuração de Crédito de
PIS/COFINS
A Lei 10.485/02, com a redação dada pela Lei no 10.865/04, instituiu regime de
tributação monofásico da contribuição supracitada. O modelo foi implementado
com a fixação de alíquota majorada para fabricantes e importadores de máquinas
e veículos nas classificações indicadas e aplicação da alíquota de 0% (zero por
cento) quando da ocorrência da venda desses produtos por parte dos
revendedores, ou seja, dos comerciantes atacadistas ou varejistas.
As Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 trouxeram situações que devem ser
observadas a tributação não-cumulativa em relação à contribuição para o PIS e
COFINS, respectivamente.
Entretanto, no caso dos produtos sujeitos ao recolhimento na sistemática
monofásica, quando adquiridos para revenda, não há direito a crédito, por
expressa vedação legal, nos exatos termos do art. 3o , inciso I, alínea "b” das Leis
no 10.637/02 e no 10.833/03, com a redação dada pela Lei n° 10.865/04, que
estabelece expressamente que não darão direito a crédito, as mercadorias e
produtos referidos no § 1o, do artigo 2o, das mencionadas leis, quando adquiridas
para revenda. Desta forma, adquirindo a contribuinte para revenda máquinas e
veículos nas classificações destacadas, não poderá se creditar, para fins de
apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa, dos custos de aquisição dos
referidos produtos.
Para melhor compreensão transcrevemos os artigos pertinentes das Leis no
10.637/02 e no 10.833/03, com a redação dada pela Lei no 10.865/04:
Lei no 10.637/02
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-
se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota
de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores
ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000279/2011-48

Lei no 10.833/03
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29,
8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:[...]
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;[...]
Segundo as alegações da contribuinte recorrente o art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, quando determina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações, este teria autorizado o creditamento
pretendido.
No entanto, quando nos debruçamos para analisar o artigo acima citado, é fácil
perceber que não é possível sustentar a conclusão utilizada pela contribuinte,
vejamos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O referido artigo, como se observa, é uma regra geral, que coexiste, sem
qualquer incompatibilidade, com as vedações de creditamento constantes de
regras específicas, referentes a situações específicas (tais como a “tributação
monofásica” e as aquisições de bens não tributados); note-se que o art. 17 fala
em “manutenção” de créditos, no entanto, por força da referida vedação legal,
esses créditos sequer existem.
Saliente-se que também é essa a posição sustentada pelo STJ, conforme observa-
se do julgado colacionado a seguir:
AgInt
no
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.109.354
SP
(2017/01242898)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE : RIZATTI & CIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ MATTHES SP076544
FABIO PALLARETTI CALCINI E OUTRO(S) SP197072
LUÍS ARTUR FERREIRA PANTANO SP250319
AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3
DO STJ. PIS E COFINS. ART. 17 A LEI No 11.033/2004. REGIME
MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA No 568 DO STJ.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000279/2011-48

1. Nos termos da jurisprudência esta Corte, o disposto no art. 17 da Lei
11.033/2004 não possui aplicação restrita ao Regime Tributário para Incentivo
à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária REPORTO (STJ, AgRg
no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 02/04/2014; REsp 1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 04/10/2013).
Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de crédito e a tributação
monofásica já constitui fundamento suficiente para o indeferimento da pretensão
do recorrente. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/10/2013.
2. É que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com
a técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel.
Ministro Ari Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18/12/2012. DJe
04/02/2013; AgRg no REsp 1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de
julgamento: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)Relator( a)." A Sra. Ministra
Assusete Magalhães (Presidente), os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Francisco Falcão. Brasília (DF), 05 de setembro de 2017. MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator
Desta forma, com base em todos os ensinamentos e julgado acima relacionados,
entendo que não há como garantir o ressarcimento/restituição pretendido pela
contribuinte recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000279/2011-48

Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital